Tribunal: STF
Processo: RE 586797
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. ADVOGADO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO TRIBUNAL A QUO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. 2. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.